Tribunal: TJDFT
Processo: 0708092-84.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA INVERSA. INTERESSE PROCESSUAL. UTILIDADE E NECESSIDADE DA PROVIDÊNCIA JURISDICIONAL.
1. Na origem, o autor/apelante, ajuizou ação de adjudicação compulsória inversa c/c danos morais em face dos requeridos. 1.1. Pela sentença recorrida, extinto o processo, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, CPC. 1.2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar autor/apelante tem interesse processual na demanda.
2. Pela ação de adjudicação compulsória, visa-se suprir judicialmente a recusa injustificada do vendedor em outorgar a escritura pública do imóvel ao comprador (Código Civil, “Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.”). 2.1. Já na ação de adjudicação compulsória inversa (construção doutrinária/jurisprudencial), objetiva-se suprir a recusa do comprador que, mesmo tendo quitado o preço, não formaliza a transferência da propriedade.
3. Para aferir interesse de agir (condição da ação), verificam-se necessidade e utilidade da providência jurisdicional buscada pelo demandante. 3.1. No caso, não demonstrado o proveito jurídico que o autor pode obter com o ajuizamento da ação de adjudicação compulsória inversa (utilidade), bem como a inexistência de outro meio, que não o judicial, para obter o bem da vida pretendido (necessidade). 3.2. Hipótese em que o registro do imóvel foi efetivado pelo comprador, não mais figurando o autor como proprietário do bem em destaque. Frise-se: não há declaração de vontade do comprador a ser suprida por meio de ação de adjudicação compulsória inversa, razão por que não se constatam utilidade e necessidade no ajuizamento da presente ação.
4. Recurso conhecido e não provido.